Tribunal: TJES
Processo: 5016985-23.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016985-23.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: Juízo de Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. OPOSIÇÃO DA PARTE EXEQUENTE À REMESSA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência surgido em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra Refrigerantes Coroa Ltda., originalmente distribuída ao Juízo Suscitado (Juízo de Domingos Martins – 1ª Vara). O Juízo Suscitado determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, fundamentando-se no Ato Normativo Conjunto nº 08/2024. O Juízo Suscitante (Núcleo de Justiça 4.0), por sua vez, declinou de sua competência em razão da expressa oposição da parte exequente à modificação da competência, com base no artigo 3º, §§ 1º e 2º, do referido ato normativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a remessa do processo ao Núcleo de Justiça 4.0 é possível quando houver a oposição da parte exequente;
(ii) estabelecer a competência para a tramitação da ação de execução fiscal, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis e das normas previstas no Ato Normativo Conjunto nº 08/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Núcleos de Justiça 4.0, instituídos para garantir o acesso à Justiça, a celeridade e a eficiência processual, têm sua competência vinculada à adesão facultativa da parte demandante, conforme previsto no artigo 3º, §1º, do Ato Normativo Conjunto nº 08/2023.

O princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no artigo 43 do CPC/15, determina a manutenção da competência do juízo onde a ação foi originalmente distribuída, salvo hipóteses legais de modificação.

A oposição expressa da parte exequente à remessa da ação ao Núcleo de Justiça 4.0 impede a alteração da competência originalmente atribuída, conforme disposto no artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Ato Normativo Conjunto nº 08/2023.

No caso concreto, deve ser mantida a competência do Juízo de Domingos Martins – 1ª Vara, Juízo Suscitado, para a tramitação da ação de execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência resolvido para reconhecer a competência do Juízo de Domingos Martins – 1ª Vara (Juízo Suscitado).

Tese de julgamento
:

A remessa de processo ao Núcleo de Justiça 4.0, no âmbito do TJES, depende da adesão facultativa da parte demandante, nos termos do artigo 3º, §1º, do Ato Normativo Conjunto nº 08/2023.

A oposição expressa da parte demandante inviabiliza a modificação da competência originalmente atribuída, em respeito ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 43 e 955; Ato Normativo Conjunto nº 08/2023, art. 3º, §§ 1º e 2º; Ato Normativo Conjunto nº 08/2024, art. 1º, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DE DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA para o processamento e julgamento da ação nº 5000017-42.2016.8.08.0017, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5016985-23.2024.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO D
O NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 – EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS

SUSCITADO: JUÍZO DE
DOMINGOS MARTINS – 1ª VARA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 5000017-42.2016.8.08.0017) ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de REFRIGERANTES COROA LTDA.

Distribuída a ação originalmente ao Juízo Suscitado, este determinou a remessa ao Núcleo de Justiça 4.0 (Juízo Suscitante), fundamentando-se, para tanto, no “
Ato Normativo Conjunto nº 08/2024 (DJES 14.05.2024), e
(...)
em razão da especialização deste Núcleo, a facilitar o trato das matérias ora discutidas.
”

O Juízo Suscitante, a seu turno, declinou de sua competência ao depreender que “
a expressa oposição da parte exequente (id. 37740064) obsta à remessa e a consequente tramitação do feito nesta Unidade
”, nos termos do
art
igo
3º, §§ 1º e 2º do Ato Normativo Conjunto n.º 08/2023.

Petição de REFRIGERANTES COROA LTDA
no
Id. 10663635 pela fixação da competência no Juízo Suscitante.

Decisão designando
, provisoriamente, o JUÍZO DE DOMINGOS MARTINS – 1ª VARA para resolver as medidas urgentes no referido processo,
nos termos do artigo 955, do CPC/15.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Com efeito,
visando facilitar o acesso à Justiça e dar concretude ao princípio da
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação,
este e. TJES, em linha com as Resoluções 385 e 398/2021, do c. CNJ,
instituiu
, pelo Ato Normativo Conjunto 008/2023,
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, os “Núcleos de Justiça 4.0”.

Consoante disposto no artigo 3º, do Ato Normativo Conjunto 008/2023, os “Núcleos de Justiça 4.0” constituem-se em unidades autônomas, inclusive no sistema processual eletrônico, sendo que, nos termos do §1º, “
A escolha do Núcleo de Justiça 4.0 e
facultativa
e devera ser exercida
pela parte demandante
no momento da distribuição da ação ou quando instada a se manifestar
”, independentemente de o feito estar na fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença (§2º).

Especificadamente no que pertine ao caso dos autos, foi criado, pelo Ato Normativo Conjunto 008/2024, “
o Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, em apoio às unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo
”, com competência, nos termos do artigo 1º, §1º, “
para, de forma plena, processar e julgar, no âmbito de todo o território estadual, as execuções fiscais estaduais e suas ações conexas e/ou dependentes que tramitam ou passem a tramitar no âmbito das unidades judiciárias com competência para a matéria.
”

Na hipótese, verifico que, tão logo intimado para se manifestar sobre o interesse da remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0, a parte demandante opôs-se à modificação da competência, vide Id. 37740064, circunstância que, por força do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, consagrado no artigo 43, do CPC/15, e nos termos do artigo 3º, §1º, do Ato Normativo Conjunto 008/2023, impõe a manutenção da tramitação da ação de execução fiscal no Juízo Suscitado, qual seja, o JUÍZO DE DOMINGOS MARTINS – 1ª VARA.

Posto isto,

conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o
JUÍZO DE DOMINGOS MARTINS – 1ª VARA
, para a qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para declarar como competente a 1ª Vara de Domingos Martins.